Tribunal: TJSP
Processo: 1016316-72.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – 1. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu. Rejeição. Teoria da asserção. Atribuição ao réu de responsabilidade pelos fatos narrados – 2. Pretensão da instituição financeira voltada ao ressarcimento de valores restituídos à sua cliente, em virtude da efetivação de uma transação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – 1. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu. Rejeição. Teoria da asserção. Atribuição ao réu de responsabilidade pelos fatos narrados – 2. Pretensão da instituição financeira voltada ao ressarcimento de valores restituídos à sua cliente, em virtude da efetivação de uma transação fraudulenta, por meio de cartão de crédito, após ter sido vítima do chamado golpe da troca de cartão. Atuação da empresa ré limitada à intermediação de pagamentos. Ausência de prova de que a ré, de alguma forma, teria contribuído para o ilícito perpetrado por terceiros. Caso dos autos, ainda, em que não há sequer indícios de ter figurado a ré como beneficiária da transação fraudulenta. Ausência, portanto, de falha na prestação de serviços da ré. Inexistência de nexo causal entre qualquer ato atribuído à ré e os danos suportados pelo cliente da instituição financeira autora, a quem competia identificar e bloquear a transação que destoava do perfil de consumo de sua cliente – Sentença reformada com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.